Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por OLIVO ZANINI da decisão que, nos autos da ação de produção antecipada de provas (processo n.o 0707993-78.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declarou a incompetência do Juízo. Em suas razões recursais (ID 44139267), o agravante/autor alega, em síntese, que, nos termos do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, o foro competente, quando a pessoa jurídica é ré, é o lugar em que está a sua sede e que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Ao fim, requer o deferimento do pedido de antecipação de tutela, para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de Videira/SC e determinar o regular processamento do feito, ou, subsidiariamente, para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pela reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 44139273 e 44139274. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, no caso, o magistrado singular condicionou a remessa dos autos à Comarca de Videira/SC à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da ação, na origem, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, vejo presente o perigo inverso de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a continuidade do feito na origem, poderia levar à nulidade dos autos praticados, na hipótese de sua manutenção nesta instância recursal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora